Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705281-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNIO GONCALO PROFIRIO PERES AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO À REGULARIZAÇÃO - NUAR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Junio Gonçalo Profirio Peres com objetivo de reformar a decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de aplicação da multa coercitiva fixada na decisão liminar anteriormente concedida no Mandado de Segurança no 0720618-59.2024.8.07.0018. Sobreveio, nos autos da ação originária, sentença proferida pelo d. Juízo a quo (ID 228968852), a qual homologou acordo entabulado entre as partes. Com o advento da sentença na ação principal, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal. Nesta esteira, não se controverte que, uma vez proferida sentença no processo de origem, extingue-se a eficácia da decisão interlocutória impugnada, restando prejudicado o agravo de instrumento, por perda de objeto. À luz do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator